Tribunal: TJDFT
Processo: 0745068-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745068-23.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ILAENE LOPES CHAVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. MILITAR DA PMDF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Tratando-se de débitos provenientes de mútuos com descontos em folha de pagamento de servidor público distrital, o art. 10 do Decreto Distrital n. 28.195/2007 estabelece que a soma mensal das consignações facultativas não pode exceder o valor equivalente a 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. 1.1. Ademais, versando sobre pensionamento de militar da PMDF, como no caso, o direito encontra lastro na Lei n. 10.486/2002, que define, entre outros, a limitação da soma mensal dos descontos autorizados por cada militar, bem como os descontos obrigatórios na remuneração dos militares do Distrito Federal. 2. No caso, os documentos acostados demonstram que os bancos agravados estão excedendo o valor equivalente a 35% da remuneração líquida do servidor público (pensionista), após o abatimento das consignações compulsórias. 3. Mesmo que os mutuantes tenham observado a margem consignável, eventual perda salarial do mutuário autoriza a readequação dos descontos em folha para observar o limite legal de 35%. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil e 300 do Código de Processo Civil, ao deferir a limitação de crédito consignado regularmente contratado, inclusive de contratos com débito diretamente na conta. Nesse sentido, sustenta que a parte recorrida ofende a boa-fé contratual e os termos livremente pactuados, bem como o tema 1.085 do STJ. Tece considerações acerca da legalidade dos descontos por débito comum, do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Salienta, ainda, que ausentes os requisitos para o deferimento do pedido de antecipação de tutela, devendo ser mantidos os empréstimos contratados, sem a limitação legal, especialmente para aqueles cujos pagamentos ocorrem diretamente na conta corrente e salário. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado BLAS GOMM FILHO, OAB/PR 4.919. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil e 300 do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) Nesse quadro, necessária a readequação dos descontos para que não excedam o valor equivalente a 35% da remuneração líquida do servidor público (pensionista), após o abatimento das consignações compulsórias. Para isso, considerando que foram celebrados diversos contratos de empréstimo na modalidade consignado, envolvendo mais de uma instituição financeira, o pagamento dos empréstimos deverá ser readaptado em ordem cronológica e decrescente da assinatura de cada contrato, a fim de observar o limite legal de 35% dos rendimentos líquidos da agravante. Aliás, diante da quantidade de empréstimos, contraídos em diversos momentos, não é possível, a partir das provas coligidas aos autos, aferir se algumas das instituições financeiras observaram rigorosamente a margem consignável existente à época para todos os contratos que celebrou, até mesmo porque sequer foram juntados todos os contratos. Cumpre anotar, outrossim, que mesmo que tenham observado a margem consignável, eventual perda salarial do mutuário autoriza a readequação dos descontos em folha para observar o limite legal de 35%. Logo, há probabilidade do direito, bem assim perigo da demora, tendo em vista que os descontos que superam a margem consignável têm potencial de comprometer a subsistência da parte agravante. Ante o exposto, a resp. decisão deve ser reformada para deferir a tutela de urgência, a fim de determinar que os agravados readéquem os descontos em folha para que não excedam o valor equivalente a 35% da remuneração líquida da agravante, após o abatimento das consignações compulsórias. (ID 70327963). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BLAS GOMM FILHO, OAB/PR 4.919. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028